Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711000-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo, intime-se o Ministério Público para apresentar parecer. Brasília, DF, 16 de julho de 2021 14:59:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador